Tribunal: TJMT
Processo: 1045465-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045465-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENTIL VANZELA - CPF: 163.341.249-00 (APELADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), ELIZABETH DE OLIVEIRA VANZELA - CPF: 404.769.521-15 (APELADO), ZENAIDE LIMA FERNANDES - CPF: 191.809.262-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FERNANDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ FERREIRA PINHO (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOANINHA EVANGELISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião, sem análise do pedido de justiça gratuita e sem oportunizar a produção da prova pericial requerida. A apelante alega a concessão tácita do benefício da justiça gratuita e cerceamento de defesa diante das inconsistências nos documentos sobre a área
usucapienda
e da ausência de prova técnica imprescindível à solução da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à concessão tácita dos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial necessária à correta delimitação da área
usucapienda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita, quando formulado na origem e não apreciado, considera-se tacitamente deferido, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Câmara, assegurando à parte o direito à gratuidade processual desde o requerimento inicial.

A controvérsia envolve divergências relevantes entre os documentos quanto à área do imóvel usucapiendo, o que impõe a realização de prova pericial técnica como medida essencial para a correta delimitação da área e solução da lide.

A supressão da fase instrutória e o julgamento antecipado configuram cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Restou comprovado que a apelante apresentou contestação específica, cujos argumentos não foram enfrentados na sentença, o que agrava o vício procedimental e reforça a necessidade de anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito do benefício, garantindo à parte o direito à gratuidade processual desde o requerimento inicial.

A existência de divergências nos elementos probatórios acerca da área
usucapienda
impõe a produção de prova pericial técnica como medida indispensável à solução da controvérsia, sob pena de cerceamento de defesa.

A apresentação de contestação específica pela parte ré deve ser considerada no julgamento, sob pena de nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 99, § 1o, e 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.516.118/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/8/2024,
DJe
22/8/2024.

STJ,
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17/3/2016.

TJMT, Apelação Cível n. 0018909-82.2015.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024,
DJe
11/03/2024.

TJMG, Apelação Cível n. 0005289-37.2016.8.13.0414, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 20/03/2024,
DJe
22/03/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1045465-45.2019.8.11.0041

APELANTE: ZENAIDE LIMA FERNANDES

APELADO: GENTIL VANZELA, ELIZABETH DE OLIVEIRA VANZELA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZENAIDE LIMA FERNANDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Usucapião no 1045465-45.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pedido para declarar o domínio de
GENTIL
VANZELA
E ELIZABETH DE OLIVEIRA
VANZELA
sobre imóvel localizado na Av. Brasília, esquina com a Rua Curitiba, no 383-A.

Em síntese, não questiona a posse dos apelados, mas pugna pela realização de prova pericial técnica para delimitar com precisão a área objeto da usucapião, diante das diversas divergências de metragens apontadas nos documentos dos autos que indicam
inconsistências entre as dimensões constantes na inicial, contrato de compra e venda (ID 24797741), carta de aforamento (ID 24797747), memorial descritivo (ID 24797763) e cadastro da Prefeitura.

Destaca que
na
impugnação, os próprios autores alteraram a área de 156,85 m2 para 177,78 m2, sem que isso tenha sido devidamente esclarecido. De modo que ao julgar antecipadamente o feito, sem a realização da prova pericial duplamente requerida, é incontroverso o cerceamento de defesa.

Por fim, noticia
equívocos na sentença, que atribui a defesa da ré a curador especial por negativa geral, quando nos autos consta contestação específica no ID 66584359, além de citar ID inexistente (113162318) para a impugnação.

Nas contrarrazões apresentadas, os apelados
GENTIL VANZELA, ELIZABETH DE OLIVEIRA VANZELA r
eiteram que a área ocupada é de 177,78 m2, havendo apenas um erro de registro no memorial descritivo que apontou 156,85 m2. Sustentam a desnecessidade da prova pericial e pugnam pela manutenção da sentença, ressalvada a retificação da área para 177,78 m2 (id 182985600).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela apelante acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme os documentos carreados aos autos, verifica-se que
, na
origem (
id
270174401), a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requereu expressamente a concessão da gratuidade da justiça. Contudo, não houve manifestação do Juízo de primeiro grau quanto ao deferimento ou indeferimento desse pedido.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das Cortes Superiores no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito"
.

Nesse sentido:

“
P
ROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO.
PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO EX NUNC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de inconformismo dos insurgentes contra decisão que, após reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita por falta de manifestação acerca do pedido dirigido à instância de origem, entendeu que o recolhimento do preparo do Recurso Especial constitui ato incompatível com a manutenção do benefício, revogando-se desse ato em diante.

2. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo consignou (fl. 828): "Na hipótese em tela, a sentença consignou que a concessão implícita
revela-se
no fato de que "requerido o benefício da assistência judiciária gratuita quando proposta a execução, não houve manifestação do Juízo às fls. 588, quando do recebimento do processo'. Esse fundamento, efetivamente, alinha-se ao entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. De outra banda, o fato de terem os recorridos recolhido custas para a interposição do recurso especial não se afigura, na hipótese, incompatível com a gratuidade; o que se infere do ato, a rigor, é tratar-se de medida que visava assegurar a admissão do apelo extremo. Outrossim, não há falar em retroatividade, pois
os efeitos da concessão tácita possui
eficácia idêntica à da concessão expressa, isto é, a contar do pedido".

3. S
egundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17.3.2016).

4. Em relação ao fato de ter havido recolhimento das custas por ocasião da interposição do Recurso Especial, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita.

5. Todavia, o ato incompatível não retroage para alcançar os pretéritos. Logo, no caso dos autos, a gratuidade vale da concessão tácita até o ato incompatível, de modo que cessou a partir do preparo do Recurso Especial.

6. Agravo Interno não provido
”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)
(grifei)

No mesmo sentido, esta e. Câmara já decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DO RÉU -
JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE DO STJ -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO - CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - DANOS MORAIS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO DESCABIDA - CONDENAÇÃO DEFINIDA EM 60% A CARGO DOS RÉUS E 40% A CARGO DA VÍTIMA - CULPA DE AMBOS OS ENVOLVIDOS - RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA PARA DANOS MORAIS INEXISTENTE NA APÓLICE – CLÁUSULA QUE A EXCLUI CASO NÃO CONTRATADA – SEGURADORA RESPONSÁVEL NOS LIMITES DO PACTUADO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS EM 50% PARA CADA PARTE – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o processo foi sentenciado sem a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na inicial, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício quando há provas da arguida hipossuficiência (REsp no. 1.683.800/PB,
DJe
de 19/09/2017).
Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a contribuir para o acidente, e nessa hipótese a indenização é fixada na proporção da culpa de cada um dos envolvidos. Existindo cláusula de exclusão de cobertura para os danos morais nas condições gerais do contrato, o segurado só teria direito a essa indenização se expressamente constante na apólice de
seguro.
“
(N.U 0006426-31.2010.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, publicado no DJE 18/05/2018)
(grifei)

Além disso, ressalta-se que a sentença de primeiro grau (
id
270174486) deixou consignado em seu dispositivo a não condenação das partes em custas e honorários advocatícios, o que reforça o argumento de que os benefícios da justiça gratuita foram implicitamente concedidos.

Portanto, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita, bem como à jurisprudência dominante, deve ser reconhecido o deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante desde a inicial da ação originária.

Ante o exposto,
defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da apelante Zenaide Lima Fernandes
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares,

O cerne da presente controvérsia reside na efetiva delimitação da área objeto do pedido de usucapião formulado pelos autores, ora apelados. De um lado, estes afirmam ocupar imóvel com 177,78 m2, localizado na Av. Brasília, no 383-A, em Cuiabá/MT. Por outro, a apelante contesta as dimensões apresentadas, apontando divergências entre os diversos documentos juntados aos autos.

Com efeito, analisando os elementos probatórios coligidos, verifica-se a existência de inconsistências relevantes que deveriam ter sido sanadas por meio da produção da prova pericial requerida, sob pena de efetivo cerceamento de defesa.

Na petição inicial, os autores mencionam área total de 488,33 m2, sendo que parte já era ocupada pela ré em razão de carta de aforamento expedida pelo Município em 2004. Contudo, nesse documento consta área aforada de 428,43 m2
(id 270173882 – na origem)
.

Além disso, no contrato de compra e venda com Edna
Yamaciro
(
id

270173879 – na origem
) constam medidas diferentes das informadas na inicial quanto à frente para a Av. Brasília (8,50m x 10,30m) e para a Rua Curitiba (16,50m x 16,75m). O memorial descritivo do INTERMAT aponta área de 156,85 m2 como sendo dos autores, número posteriormente retificado para 177,78 m2 nas contrarrazões recursais.

Ante tamanha divergência nos elementos probatórios, a realização de perícia técnica por profissional habilitado seria imprescindível para se aferir com exatidão as dimensões e limites do imóvel usucapiendo, mostrando-se inafastável para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência é remansosa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0018909-82.2015 .8.11.0002, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIVERGÊNCIA DE ÁREA TOTAL DO IMÓVEL USUCAPIENDO. LIMITE DE CONFRONTAÇÃO. DÚVIDA REAL. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Configura cerceamento de defesa, a ensejar a declaração de nulidade, quando proferida sentença de forma prematura, sem a prévia produção da prova pericial imprescindível ao deslinde da controvérsia. 2. Constatada a ocorrência de cerceamento de defesa, devem os autos retornarem à primeira instância para a realização da prova pretendida.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00052893720168130414, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/03/2024)
(grifei)

Portanto, ao julgar a lide sem a devida instrução probatória mediante a perícia técnica duplamente requerida, houve cerceamento do direito de defesa da parte ré, ora apelante, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos
a
rts
.
5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Outra irregularidade que merece reparo é a equivocada afirmação da sentença de que a defesa da apelante foi apresentada por curador especial e por negativa geral.
Contudo, c
omo bem apontado nas razões recursais, consta nos autos contestação específica ofertada pela apelante no ID 66584359, cujos argumentos não foram devidamente enfrentados.

Somam-se a esse vício procedimental os equívocos apontados na sentença, que atribui a defesa da apelante a curador especial por negativa geral, quando nos autos consta sua própria contestação específica apresentada
no id
66584359

- na origem, cujos argumentos sequer foram enfrentados na fundamentação do decisum guerreado.

Diante de todo o exposto, concluo que efetivamente se revelaram presentes os vícios processuais alegados pela recorrente, sendo imperiosa a desconstituição da sentença proferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto por Zenaide Lima Fernandes para anular a sentença prolatada nos autos da Ação de Usucapião no 1045465-45.2019.8.11.0041, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial técnica para delimitar precisamente a área objeto da usucapião, procedendo-se, na sequência, a um novo julgamento do mérito, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025